Tribunal: TJDFT
Processo: 0738248-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738248-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL RIBEIRO DE SENA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DANIEL RIBEIRO DE SENA, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0708004-27.2021.8.07.0018, proposta em face do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, nos seguintes termos (ID109170547): “Trata-se de ação de obrigação de fornecer medicação registrada na ANVISA e não padronizada pelo SUS. Autos relatados na Decisão ID 106473367, que fixou a competência, recebeu a inicial, determinou a remessa dos autos ao NATJUS para elaboração de nota técnica, determinou a citação e deferiu a justiça gratuita. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA De início, cumpre salientar que, conforme Ofício ID 106466150 e Nota Técnica do NATJUS, cuida-se de pedido de fornecimento de medicação registrada na ANVISA e padronizada pelo SUS apenas para o tratamento de pacientes com Púrpura Trombocitopênica Idiopática. Em demandas semelhantes (pedidos de fornecimento de medicação padronizada para uso fora das condições previstas no PCDT), este Juízo entendia necessário o preenchimento de todos os requisitos do Tema 106 do STJ. Não obstante, considerando que se cuida de medicação padronizada, ou seja, já analisada e aprovada pelos órgãos competentes para incorporação ao SUS e dispensada pelas farmácias de alto custo, revendo meu posicionamento anterior, passei a julgar necessário apenas prévio parecer técnico favorável do NATJUS quanto à adequação da medicação no tratamento da situação clínica da parte autora. Noutro giro, a análise do pedido de antecipação da tutela foi postergada para aguardar a manifestação do NATJUS/TJDFT. A Nota Técnica ID 108797194 foi desfavorável à demanda. O Ministério Público oficiou pela não concessão da tutela de urgência, ID 108873291. A parte autora ID 109006945 reiterou pelo pedido de deferimento da tutela de urgência. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em se tratando de fornecimento de medicação padronizada pelo SUS, mas para uso fora das situações clínicas previstas no PCDT, conforme ressalvado acima, entendo necessário o parecer favorável da equipe técnica que assessora o Juízo. Contudo, na Nota Técnica elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: "Considerando o diagnóstico de mieloma múltiplo refratário aos primeiros tratamentos preconizados, com toxicidade medular após terapia de resgate com evolução para plaquetopenia severa, de acordo com relatório médico emitido pela Dra. Priscila dos Reis Carvalho; Considerando que o paciente evoluiu com plaquetopenia importante com necessidade transfusional associada ao uso de Ninlaro®, com necessidade de ajuste de dose; Considerando que a médica assistente indicou para tentativa de controle da plaquetopenia o uso de Eltrombopague Olamina; Considerando que não há dados quanto à gravidade do quadro de plaquetopenia, tais como índices plaquetários, sangramentos, necessidade de transfusões profiláticas; Considerando que existem evidências científicas de baixa a moderada qualidade metodológica que fundamentam o uso do Eltrombopague em situações com toxicidade medular, existindo maiores evidências na anemia aplástica, portanto, com uso off-label; Considerando que o Eltrombopague não foi avaliado pela Conitec ou por outras agências internacionais para o tratamento de plaquetopenia secundária a drogas ou anemia aplástica adquirida; Considerando que o PCDT de anemia aplástica adquirida orienta o tratamento de plaquetopenia grave com transfusão de plaquetas profilática; Este NATJUS conclui por considerar a demanda como NÃO JUSTIFICADA.". Da análise preliminar dos autos, portanto, não restou caracterizado o requisito da manifesta probabilidade do direito. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado custear todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da real possibilidade de cura ou efetiva melhora da qualidade de vida do paciente, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Público de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. 1 _ Assim, (I) ante a inexistência de avaliação pela CONITEC ou outras Agências Internacionais para tratamento da enfermidade; (II) da baixa a moderada qualidade metodológica, (III) a sobrecarga do sistema de saúde pública, (IV) a necessidade de resguardar os recursos do SUS, priorizando o interesse coletivo em detrimento de situações pessoais; e (V) a conclusão desfavorável dos técnicos que assessoram este Juízo, indefiro o pedido de tutela antecipada de urgência. II _ DA TRAMITAÇÃO 2 _ Prossiga-se conforme determinado no item III (6 a 13) da Decisão ID 106473367, na qual já foi concedido prazo de 30 (trinta) dias para as partes se manifestarem quanto à Nota Técnica (item 11).” Narra a peça recursal que o agravante apresenta quadro clínico de mieloma múltiplo recidivado, de acordo com o relatório médico anexado ao processo, possuindo urgência no tratamento, em razão do risco à vida. Relata que o agravante, com diagnóstico de mieloma múltiplo desde fevereiro de 2018, fez tratamento inicial com bortezomibe, ciclofosfamida e dexametasona, com término em março de 2019, mas seu quadro clínico piorou, apresentou plaquetopenia importante, solicitou autorização para o uso do fármaco ELTROMBOPAGUE OLAMINA 50mg, para que possa continuar com a quimioterapia. Afirma que o medicamento é registrado na ANVISA, sendo capaz de elevar o número de plaquetas e reduzir o risco de sangramento. Esclarece que o fármaco é utilizado como alternativa quando tratamentos anteriores não apresentaram resultados satisfatórios. Assevera que a indicação para o uso do remédio pleiteado se faz necessário para a recuperação do agravante, visto que o tratamento realizado anteriormente com bortezomibe (inibidores de proteassoma), ciclofosfamida (droga citotóxicas quimioteraticas) e dexametasona (corticosteroides) não apresentou resposta clinica satisfatória. Salienta que a doença do recorrente é um tipo de câncer do sistema hematológico, é uma doença incurável, mas pode ter sua evolução retardada com tratamento, podendo aumentar significativamente a qualidade de vida e sobrevida do paciente. Alega que, mesmo não tendo indicação em bula, o medicamento foi indicado por profissional que acompanha o agravante, que descreve a importância do fármaco, pois necessita dar continuidade ao tratamento de quimioterapia de resgate para mieloma múltiplo. Conclui que, por ser a pretensão autoral diretamente vinculada ao direito à saúde e a dignidade da pessoa humana, faz-se imperiosa a concessão da tutela de urgência pleiteada na exordial. Com isto, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o fornecimento do medicamento ELTROMBOPAGUE OLAMINA, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação medica. Postula, no mérito, a confirmação da liminar (ID31096898). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, CPC. Sem necessidade de recolhimento do preparo, eis que o agravante é beneficiário da justiça gratuita (ID106473367). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O agravante pretende, em sede de tutela de urgência, que o Distrito Federal seja compelido a fornecer o medicamento ELTROMBOPAGUE OLAMINA, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, de uso off label e não enquadrado nos critérios de inclusão estabelecidos em PCDT (Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas), conforme prescrição médica (ID106466147. O NATJUS (Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário) apresentou a Nota Técnica de ID108797184, pela qual considera a demanda não justificada. Apesar de o relatório médico recomendar a necessidade do medicamento requerido, a Nota Técnica emitida pelo NATJUS considerou a pretensão injustificada, uma vez “que não há dados quanto à gravidade do quadro de plaquetopenia, tais como índices plaquetários, sangramentos, necessidade de transfusões profiláticas; que existem evidências científicas de baixa a moderada qualidade metodológica que fundamentam o uso do Eltrombopague em situações com toxicidade medular, existindo maiores evidências na anemia aplástica, portanto, com uso offlabel; que o Eltrombopague não foi avaliado pela Conitec ou por outras agências internacionais para o tratamento de plaquetopenia secundária a drogas ou anemia aplástica adquirida; que o PCDT de anemia aplástica adquirida orienta o tratamento de plaquetopenia grave com transfusão de plaquetas profilática”. Logo, em uma análise preliminar, conclui-se que a tese recursal carece de plausibilidade jurídica suficiente para a concessão da tutela de urgência, revelando-se necessário aguardar o efetivo contraditório judicial. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público para parecer (art. 1.019, III, CPC). Feito isso, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator